Tribunal: CARF
Processo: 12157.000255/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF. SÚMULA CARF No 99.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos, parte do lançamento (02/1997 a 08/1997) está abrangido pela decadência, pela observância do disposto no art. 150, §4o do CTN, pois constatada a antecipação de pagamento.
DECADÊNCIA. COMPETÊNCIAS COM AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
Inexistindo prova de antecipação de pagamento, o lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições previdenciárias é regido nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, sendo que, na hipótese dos autos, em relação as competências 01/1997 e 08/1997, o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APURAÇÃO COM BASE EM FOLHAS DE PAGAMENTO.
A remuneração paga a segurado, verificada em folha de pagamento, é fato gerador das contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à quota da empresa e dos segurados, destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e destinadas a outras entidades e fundos.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF n 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA, DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12157.000255/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.361 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
FINANCRED ASSESSORIA DE CREDITO E FINANCIAMENTO SC
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
DECADÊNCIA
PARCIAL
DO
LANÇAMENTO.
OCORRÊNCIA.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF. SÚMULA CARF No 99.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo
único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. O
prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas
quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as
competências lançadas em prazo superior a cinco anos. Na hipótese dos autos,
parte do lançamento (02/1997 a 08/1997) está abrangido pela decadência, pela
observância do disposto no art. 150, §4o do CTN, pois constatada a antecipação
de pagamento.
DECADÊNCIA.
COMPETÊNCIAS
COM
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO. INTELIGÊNCIA DO
ART. 173, I, DO CTN.
Inexistindo prova de antecipação de pagamento, o lapso de tempo para a
constituição de créditos tributários das contribuições previdenciárias é regido
nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, sendo que, na hipótese dos autos, em
relação as competências 01/1997 e 08/1997, o prazo se inicia no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APURAÇÃO COM BASE EM
FOLHAS DE PAGAMENTO.
A remuneração paga a segurado, verificada em folha de pagamento, é fato
gerador das contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
quota da empresa e dos segurados, destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e destinadas a outras entidades e
fundos.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12157.000255/2008-33
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000255/2008-33

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF n 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA, DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências 02/1997 a 07/1997,
inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos no processo
12157.000255/2008-33, em face da Decisão-Notificação no 21 .401.4/0150/2003, julgado pela
Gerência Executiva de São Paulo – Serviço de Fiscalização do INSS, em julgamento realizado
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000255/2008-33

em 17 de março de 2003, em que aquele órgão entendeu pela procedência da Notificação Fiscal
do Lançamento de Débito (NFLD) no 35.419.097-0
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Gerência Executiva de São Paulo
– Serviço de Fiscalização do INSS, que assim os relatou:
“1. Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - referente às
contribuições devidas à Seguridade Social relativas a parte descontada dos segurados de
acordo com os valores lançados em folhas de pagamento.
2. os documentos verificados pela fiscalização foram as folhas de pagamento da
Empresa.
3. O montante do crédito para a Seguridade Social é de R$ 62.473,33 (sessenta e dois
mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), referente ao período
01/97 a 12/97 e consolidado em 17/09/2002.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A Empresa tomou ciência da notificação por intermédio de remessa postal e entrou
com defesa tempestiva através de seu sócio Francisco de Assis Pereira, alegando que:
5. os valores originários não se acham corretamente levantados, não coincidindo com as
folhas apresentadas;
6. os juros estão sendo cobrados acima da taxa permitida pela Constituição Federal que
os limita a 1 %ao mês e a 12%ao ano;
7. as multas estão em percentagens bem maiores que o permitido;
8. a obrigação da Empresa apresentar os documentos é por cinco anos e não dez,
estando o débito sujeito prescrição e decadência;
9. requer provar o alegado por provas periciais, testemunhais e documentação;
10. O Sr. Luís Claudio Bernardino retirou-se da Empresa em 13/08/1993, não tendo
quaisquer responsabilidades por eventuais débitos da mesma;
11. A inclusão da Empresa no CADIN somente poderá ser feita 60 dias depois de
esgotados todos os recursos na fase administrativa.
12.Solicita relevância da multa, uma vez que não se deve onerar pequena empresa que
está inativa e que talvez pudesse voltar ao mercado, embora dificultada por “multas
quilométricas, empíricas e irreais”.
É o relatório.”
A Gerência Executiva de São Paulo – Serviço de Fiscalização do INSS entendeu
pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo o lançamento fiscal.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 62/70,
reiterando as alegações expostas em impugnação. Ademais, em anexo ao recurso voluntário,
apresentou a recorrente documentos de fls. 71/81.
O recurso foi considerado deserto (fl. 84), ante o sujeito passivo não ter
comprovado o depósito recursal obrigatório de valor correspondente a 30% da exigência fiscal
definida na Decisão-Notificação.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000255/2008-33

Diante disso, a contribuinte apresentou recurso administrativo para que seja
possibilitando a análise do Recurso Voluntário pela Instancia Superior, conforme fls. 103/113.
Em Instância de Judicial, a recorrente apresentou Mandado de Segurança,
postulando a análise do Recurso Administrativo interposto perante a Câmara de Julgamento do
Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).
Diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu o direito da
impetrante de dar seguimento ao recurso administrativo sem o depósito prévio (fls. 245/255), a
Procuradoria se manifestou pelo retorno à fase administrativa, sem o cancelamento da inscrição
do débito (fls. 259 e 260).
A DRJ de São Paulo propôs o encaminhamento do processo à Equipe de
Orientação de Recuperação de Crédito (fls. 267). Após, o processo foi encaminhado ao Segundo
Conselho de Contribuintes, conforme fl. 268.
Subiram os autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 20/09/2002 e o lançamento
abrange o período entre 01/1997 a 12/1997 (incluindo 13/1997).
A decisão de piso, de 17/03/2003, rejeitou a alegação, sob o fundamento do prazo
decadencial ser decenal. A contribuinte apresentou seu recurso alegando a decadência
quinquenal.
Com razão, em parte, a recorrente. Após a interposição do seu recurso, foi
aprovada a Súmula Vinculante no 8, que assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
Então, superada tal questão, cabe agora verificar se aplicável a contagem do prazo
decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Sobre este ponto, importa referir que a Súmula CARF no 99, de observância
obrigatória, estabelece que:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000255/2008-33

Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração. (grifou-se)
No caso, verifico que, conforme fls. 12/13 dos autos há prova de pagamento
antecipado nas competências 02/1997 a 07/1997 e de 09 a 12/1997.
Desse modo, aplicável, às competências 02/1997 a 07/1997 e de 09 a 12/1997,
devendo a contagem do prazo decadencial se dar pelo art. 150, §4o do CTN. Por tais razões,
entendo abrangido pela decadência as competências 02/1997 a 07/1997, inclusive, haja vista
que a ciência do lançamento se deu em 20/09/2002.
No entanto, não provado a realização de pagamento antecipado, tampouco
declaração do débito, entendo que a competência 01/1997 e 08/1997 não estão abarcadas pela
decadência, pois, em relação a ela, aplica-se o disposto no artigo 173, I, do CTN, que assim
dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Em relação as competências 09/1997 a 13/1997, o lançamento não se encontra
decaído, seja pela contagem do prazo decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, I,
ambos do CTN.
Portanto, passo a apreciar o mérito do recurso em relação as competências
01/1997 e 09/1997 a 13/1997.
Mérito.
A recorrente aduz que os juros cobrados seriam extorsivos, devendo estes serem
limitados a 12% ao ano. Refere que o sócio Luís Cláudio Bernardino se retirou da empresa em
13 de agosto de 1993 o que lhe retiraria responsabilidade. Pede a não inclusão da empresa no
CADIN durante o trâmite do processo administrativo. Ao final, requer a anulação do ato
administrativo que gerou a NFLD, postulando produção de provas e perícia.
Considerando que no prazo de defesa, também não foi apresentado
documento/prova concreta de que houve equivoco no lançamento fiscal que foi efetuado com
base nas folhas de pagamento fornecidas pela própria defendente, de acordo com relatório fiscal
à fls. 26, item 4, onde é apontado que serviram de base para o presente levantamento as próprias
folhas de pagamento, apresentadas à autoridade fiscal.
O ônus da prova é exclusivo do contribuinte, a quem caberia comprovar suas
alegações, não sendo bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo
que não alegar, principalmente quando o ônus da provar recai sobre aquele que alega.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000255/2008-33

Ocorre que não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”, devem ser mantido lançamento quanto ao período não
abrangido pela decadência. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus
de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Pedido de produção de provas e perícia.
O recorrente protesta pela produção de provas, requerendo que seja realizado
perícia. Contudo, produção de provas, diligências e perícia são indeferidas, com fundamento no
art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por se tratar de
medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos necessários
ao julgamento. Além disso, não foram cumpridas as determinações do art. 16, inciso IV, o que
resulta na desconsideração do pedido eventualmente feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto
70.235/72. Portanto, improcedente tal pedido.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Juros.
Considerando que a Previdência Social dispõe de legislação própria e, com
referência à multa e aos juros aplicados, foram aplicados em consonância com as disposições dos
artigos 34 e 35, inciso II, da lei 8212/91.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme disposto no artigo
34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcedem as razões do contribuinte neste tocante.
Inclusão no CADIN.
A DRJ de origem apreciou a questão trazida pelo recorrente em seu recurso, tendo
referido que “relativamente à inclusão no CADIN, isto será feito após encerrada a discussão na
fase administrativa, e confirmado o débito, não se proceda à liquidação do mesmo”.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000255/2008-33

Assim, estando o débito com exigibilidade suspensa, tal pedido transborda aos
limites da lide, razão pela qual não conheço do mesmo.
Responsabilidade do sócio.
A NFLD em questão foi lavrada em face da contribuinte, não sendo o sócio Luís
Cláudio Bernardino parte do processo administrativo fiscal, de modo que está não sendo, no
momento, sendo lhe imputado qualquer débito, tanto que este não foi cientificado do presente
lançamento para, querendo, impugnar.
Ademais, a legislação não permite que alguém pleiteie o direito de outrem, razão
pela qual não conheço do pedido.
Multa.
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta) PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência das competências 02/1997 a 07/1997, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital